Tribunal: TJMT
Processo: 1012958-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012958-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), ADELINA JOANICE DA GUIA - CPF: 229.528.701-44 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – INCLUSÃO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento jurisprudencial, as despesas de cobrança e honorários advocatícios, podem ser cobradas, desde que pactuadas na avença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se a espécie de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adelina Joanice da Guia, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que determinou, que a Requerida, ora Agravante, proceda ao depósito da diferença do valor de R$ 10.382,81 (dez mil e trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), para fins de purgação da mora.

Inconformada, a parte Recorrente sustenta que não foi comprovado nos autos, a que se refere a rubrica “taxa” apresentada na planilha de débitos e que não houve contratação expressa, razão pela qual, não pode ser exigida.

Argumenta ser evidente a abusividade, pois ainda que seja beneficiária da assistência judiciária, poderá ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que, se considerada a cobrança da “taxa” como honorários advocatícios extrajudiciais, restará caracterizada uma cobrança duplicada.

A parte Recorrida, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
insurge-se a parte Agravante,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que determinou, que a Requerida, ora Agravante, proceda ao depósito da diferença do valor de R$ 10.382,81 (dez mil e trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), para fins de purgação da mora.

Cuida-se na origem de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S/A, em desfavor de Adelina Joanice da Guia, visando a consolidação da propriedade e posse do veículo, Volkswagen Tcross CL TSI, chassi 9BWBH6BF4P4054187, cor cinza, ano 2023, placa RRW2B75, Renavam 01348891065, garantido por alienação fiduciária, nos termos do contrato de cédula de crédito bancário celebrado entre o Autor e a Ré.

Colhe-se dos autos, que no curso do processo, a Ré, ora Agravante, visando à purgação da mora, promoveu o pagamento no valor de R$102.344,04 (cento e dois mil e trezentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), contudo a parte Autora informou que a quantia para a quitação integral do contrato, corresponde a R$ 114.210,98 (cento e quatorze mil, duzentos e dez reais e noventa e oito centavos), com a inclusão do valor referente aos honorários advocatícios, razão pela qual, restaria ainda pendente o pagamento de R$R$11.866,94 (onze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos).

No caso, a parte Agravante, alega que o valor remanescente não é devido, porque consta na planilha de débito como “taxa”, o que não teria sido contratada, razão pela qual, não pode ser exigível.

Em que pese os argumentos trazidos aos autos, verifica-se, que o valor cobrado a título de taxa, no cálculo apresentado pelo Agravado, refere-se a honorários advocatícios extrajudiciais, devidamente pactuados, conforme consta do item 6 do contrato.

Frise-se que, conforme o entendimento jurisprudencial, tal despesa pode ser cobrada, desde que pactuada, como se vê do julgado abaixo, em que decidiu-se pela legalidade da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais. Veja:

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - LICITUDE. -Não se verifica qualquer abusividade na cláusula contratual que sujeita o contratante ao pagamento de despesas com cobrança extrajudicial e judicial da dívida, uma vez que a previsão encontra amparo no art. 28, IV, da Lei no 10.931/04. (TJ-MG - AC: 10210140011094001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 16/12/2015, Data de Publicação: 05/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS CAPITALIZADOS DIARIAMENTE. LIMITAÇÃO 12% AO ANO. 1. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o. 2. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. Deve, no entanto, a parte que alega a abusividade, informar a taxa média existente no mercado na data da celebração do negócio, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira ré, o que não ocorreu no caso. 3. Nos termos do art. 51, XII, do CDC, será nula a cláusula contratual que repassa ao consumidor os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. No caso concreto, a cláusula pactuada prevê o direito de se ressarcir os gastos com cobrança para ambas as partes, não havendo que se falar em nulidade. 4. Noutra vertente, não há que se falar em abusividade dos honorários advocatícios extrajudiciais, pois passíveis de ressarcimento, conforme previsão dos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil.
Além disso, a Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, IV, que trata da cédula de crédito bancário, permite a cobrança das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, desde que previstos contratualmente e que os honorários extrajudiciais não ultrapassem o limite de dez por cento do valor total devido.
5. Os juros moratórios se encontram limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme entendimento pacificado perante o colendo STJ, no julgamento do REsp 1.058.114/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07071896920218070005 1634149, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/10/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS EMBARGANTES NO TOCANTE A SUPOSTA COBRANÇA CUMULATIVA DAS MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA ESTABELECIDAS NO CONTRATO. CREDORA QUE, ENTRETANTO, APLICOU EM SEUS CÁLCULOS TÃO SOMENTE A MULTA COMPENSATÓRIA. ENCARGO REALMENTE A INCIDIR NO CASO DA EXECUÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO.
APELO ADESIVO DA EMBARGADA PELO DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO AJUSTE PARA O CASO DE QUE O INADIMPLEMENTO GERASSE A JUDICIALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. VERBA DE NATUREZA CONTRATUAL, E NÃO SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS.
DECISUM REFORMADO NO PONTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5010052-41.2022.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 31-01-2023). (TJ-SC - Apelação: 5010052-41.2022.8.24.0038, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 31/01/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

Assim, considerando a possibilidade da cobrança, porque devidamente contratada pelas partes, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024